Tribunal: TJMT
Processo: 0001774-31.2014.8.11.0022
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001774-31.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE QUIRINO BARBOSA FILHO - CPF: 027.704.661-00 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO PERICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que homologou o cálculo pericial, fixando o valor da liquidação em
R$ 22.595,35 (vinte e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), referente
a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão sobre saldo de caderneta de poupança mantida pelo autor junto à instituição financeira. A instituição financeira pleiteia que o depósito judicial realizado seja considerado para limitar a incidência de encargos de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(
i) verificar a correção do cálculo pericial homologado em consonância com a sentença e a jurisprudência aplicável,
especialmente os Temas 677 e 891 do STJ;

(
ii
) determinar se o depósito judicial realizado pelo Banco caracteriza adimplemento da obrigação, de forma a limitar a incidência de encargos de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O cálculo pericial seguiu rigorosamente os parâmetros estabelecidos na sentença, aplicando corretamente o índice de 42,72% sobre o saldo da poupança em janeiro de 1989, bem como os juros moratórios nos percentuais de 0,5% ao mês (art. 1.062 do Código Civil/1916) até janeiro de 2003 e de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil/2002) a partir dessa data, em observância aos Temas 677 e 891 do STJ.

A impugnação apresentada pela instituição financeira não demonstrou objetivamente a existência de erro nos cálculos realizados pelo perito judicial, sendo incabível a rejeição do laudo pericial com base em alegações genéricas.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o depósito judicial realizado para garantia do juízo ou oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não configura adimplemento da obrigação, pois não coloca o valor à disposição do credor, mantendo-se a incidência de juros e correção monetária até o efetivo pagamento. (
REsp
1.175.763/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
;
REsp
1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; Recurso Especial n. 1820963/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
).

A sentença corretamente homologou o cálculo pericial no valor de R$ 22.595,35, rejeitando a pretensão da instituição financeira de limitar os encargos de mora à data do depósito judicial, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Diante do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cálculo pericial em liquidação de sentença deve observar os parâmetros fixados no título executivo judicial e na jurisprudência consolidada, sendo inválida a impugnação genérica aos valores apurados.

O depósito judicial realizado pelo devedor para garantir o juízo ou permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não configura adimplemento da obrigação, mantendo-se a incidência de juros de mora e correção monetária até o efetivo pagamento.

Na fase de execução, a responsabilidade pelos encargos de mora permanece até o momento em que o credor tenha acesso ao valor depositado, sendo aplicável a dedução do saldo da conta judicial apenas na data da liberação ao credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, § 11, e 487, I; CC/1916, art. 1.062; CC/2002, art. 406;
REsp
1.175.763/RS;
REsp
1.348.640/RS; Recurso Especial n. 1820963/SP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.175.763/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma; STJ,
REsp
1.348.640/RS, Rel.
Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; STJ, Recurso Especial n. 1820963/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, julgado em 24/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A pelação C ível interposto p elo

BANCO DO BRASIL S/A

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta
/MT,
que
,
nos autos da
Ação de Liquidação de Sentença

ajuizada por
JOSÉ QUIRINO BARBOSA FILHO
,
julgou procedente o pedido inicial e homologou o cálculo pericial, declarando a liquidação do direito do autor no valor de
R$22.595,35 (vinte e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos)
, bem como condenou o Apelante ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em
10% (dez por cento) sobre da condenação.

I
nconformad
o
,
o
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta que
p
ara apurar a diferença, ao invés de considerar a diferença entre a remuneração creditada pelo Banco (22,36% de correção + 0,5% de juros remuneratórios) e a remuneração deferida na Ação Civil Pública (42,72% de correção + 0,5% de juros remuneratórios), o Perito simplesmente multiplicou o saldo de janeiro de
1989

por 42,72%,
o

que est
aria

incorreto e deve ser modificado.

Salienta que
o Perito do Juízo aplicou o fator correspondente ao mês de janeiro de
1989 (31,1100%
) na atualização da condenação,
o
que se revela inadequado, uma vez que a correção monetária deve iniciar a partir da data do pagamento a menor, ou seja, a partir de fevereiro de 1989.

Defende também que
o Perito se equivocou no que tange ao termo final de atualização dos valores,
pois
desconsiderou o depósito realizado pelo Banco em 12/
12/2014,
efetuando seus cálculos de forma ininterrupta até junho de 2024, o que
não merece prosperar.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos iniciais.

Preparo devidamente recolhido (ID 261827300).

Devidamente intimad
o
,
o
Apelad
o
apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID
261827303
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre liquidação de sentença proposta por
JOSÉ QUIRINO BARBOSA FILHO

em face
do
BANCO DO BRASIL S.A
.
, pretendendo o recebimento de valores relativos aos expurgos inflacionários sobre saldo existente em caderneta de poupança mantida junto à instituição financeira, em decorrência do denominado Plano Verão.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido, homologando o cálculo apresentado pelo perito judicial, nos seguintes termos:

“
A sentença proferida na fase de conhecimento reconheceu o direito da parte autora à cobrança das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre
cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989
(Plano Verão).

No curso da fase de liquidação foi realizada a perícia contábil e a parte autora não apresentou impugnação ao laudo pericial.

Já a parte executada não concordou com o laudo pericial do perito judicial, fazendo remissão ao laudo do assistente.

A perícia contábil foi devidamente realizada por perito nomeado pelo juízo, o qual seguiu as diretrizes estabelecidas na sentença coletiva e nos temas jurisprudenciais pertinentes.

O laudo pericial elaborado pelo Perito nomeado por este Juízo analisou detidamente os elementos constantes dos autos, aplicando a metodologia correta conforme os parâmetros estabelecidos na sentença.

O Perito apurou o valor devido pelo Banco do Brasil S.A. ao exequente, considerando o índice de 42,72%, conforme determinado judicialmente.

Quanto à alegação de que o Perito ignorou o reajuste ocorrido em fevereiro de 1989, tal argumento não merece acolhida.

A sentença que transitou em julgado determinou expressamente a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da poupança existente em janeiro de 1989.

O laudo pericial seguiu fielmente essa determinação, não cabendo agora ao Banco discutir a matéria já decidida.

Assim, os cálculos apresentados pelo perito, conforme laudo ID 159967379, estão em consonância com a decisão judicial que reconheceu o direito dos poupadores à diferença de correção monetária referente ao Plano Verão, aplicando corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Analisando os autos, entendo que a devedor não assiste razão, eis que o depósito realizado nos autos
, teve
a finalidade de atribuir o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, para evitar o levantamento dos valores depositados antes de decidir a controvérsia apresentada na defesa.

(...)

Ademais, a alegação de incorreção nos cálculos não se sustenta, visto que o perito agiu dentro dos parâmetros estabelecidos pela sentença e pela jurisprudência do STJ.

Os temas 677 e 891 do STJ são de aplicação obrigatória e foram corretamente considerados pelo perito.

Nestes termos, procede a pretensão da liquidação e homologação do laudo pericial sem qualquer ressalva.

(...)

Ante o exposto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e HOMOLOGO o cálculo pericial de Id.
159967379
, para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$22.595,35 (vinte e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos).
”

Irresignada
, a instituição financeira interpôs o presente recurso, objetivando
que o depósito judicial efetuado pela instituição financeira
seja
devidamente considerado pelo perito judicial em seus cálculos, argumentando que caberia ao
expert
realizar a atualização dos valores apurados a título de expurgos inflacionários, limitando a apuração à data do depósito judicial efetuado nos autos.

Com efeito, tem-se que o perito judicial elaborou seus cálculos em estrita observância aos parâmetros estabelecidos na sentença, bem como na jurisprudência relativa à matéria, sobretudo o previsto nos Temas Repetitivos n. 677 e n. 891 do Superior Tribunal de Justiça.

Deveras, os métodos e critérios utilizados pelo
expert
consideraram
corretamente o saldo base para cálculo, os índices de atualização monetária, os juros moratórios conforme a legislação vigente em cada período, a multa e os honorários advocatícios fixados judicialmente, senão vejamos:

“
Valor dos expurgos inflacionários: O saldo da conta 100.022.348-2 em janeiro de 1989 era de NZC$ 1.100,00. Dessa forma, aplicando-se o percentual de 42,72% sobre o saldo da conta poupança em janeiro de 1989 – NCZ$ 1.100,00 chega-se ao valor de NCZ$ 469,92 a título de diferença.

Juros moratórios: Até 10 de janeiro de 2003 os juros eram fixados em 0,50% ao mês (art. 1.062 do Código Civil/1916), passando desde então a 1,00% ao mês conforme art. 406 do Código Civil – Lei 10.406/2002. Desse modo, de 08/06/1993 a 10/01/2003 (115 meses) - juros de 0,50% aplicados de forma simples totalizando 57,50% (Cinquenta e sete vírgula cinquenta por cento) e de 11/01/2003 a 01/06/2024 (245 meses) - juros de 1,00% aplicados de forma simples totalizando 256% (Duzentos e cinquenta e seis por cento). Portanto, o percentual dos juros do período totaliza 313,50% (
trezentos e treze vírgula
cinco por cento).

Multa do artigo 475-J do CPC (Id. Num. 57071439 – Pág. 76):
“...
Assim, ante a comprovação da parte requerente quanto a sua condição de poupadora à época do referido plano econômico cite-se a instituição financeira requerida para o cumprimento da sentença no prazo de 15 dias, nos termos das decisões acostada aos autos, sob pena de incidência da multa de 10% prevista no artigo 475-J do CPC.”

Honorários advocatícios de 10% (Id. Num. 57071439 – Pág. 76):
“...
Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já
fixo os honorários advocatícios para esta nova fase do processo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (STJ –
Resp
1165953/GO RECURSO

ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJE 18/12/2009.”

O
B
anco
A
pelante, por sua vez, embora apresente valor significativamente inferior ao apurado pela perícia, não logrou êxito em demonstrar, específica e objetivamente, a existência de equívocos no
quantum
estabelecido pelo perito judicial.

Nesse sentido:

“(...) A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do perito, órgão auxiliar do juiz, com encargo de assisti-lo na prova do fato carente de conhecimento técnico ou científico.”.
(TJMT, N.U 1010870-07.2023.8.11.0000, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 13/09/2023, publicado no DJE 19/09/2023).

“(...) “Tratando-se de prova de cunho eminentemente técnico e ausentes elementos aptos a infirmar a conclusão a que chegou o 'expert', deve prevalecer
a
prova pericial” (TJMG - AI: 10701040885892003). (...)”.
(TJMG
, Agravo
de Instrumento-
Cv
1.0439.14.012140-1/003, Relator: Des. Roberto Vasconcellos, 17a Câmara Cível, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 02/02/2023).

De mais a mais, acerca da consideração do
depósito judicial efetuado pela instituição financeira
,
o Superior Tribunal de Justiça
possui
jurisprudência dominante no sentido de que
“
a atitude do devedor, que promover o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação
”
, porquanto "
a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o
inadimplemento da prestação de pagar quantia certa
" (
REsp
1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma).

Além disso
, foi proposta revisão da referida tese, firmada no referido
REsp
1.348.640/RS de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, para definir:
“se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor
”.

A alte
ração proposta ao Tema 677/STJ foi
no seguinte sentido: “
na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
.” (Recurso Especial n. 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022).

Conforme afirmado pela Ilustre Relatora,
na prática, ao realizar o depósito, o devedor não paga o credor, mas realiza uma penhora, de forma que o credor recebe o valor apenas quando a discussão no Judiciário é encerrada, razão pela qual tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.

Assim, deve ser mantida a decisão d
o
Magistrad
o

a quo
que, acertadamente,
homologou o cálculo pericial e declarou a liquidação
do direito
do autor
no valor de R$22.595,35 (vinte e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença proferida na origem.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025